Tribunal: STF
Processo: RE 1331531
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal Cível de Pouso Alegre/MG, que negou provimento ao recurso da parte autora, ora recorrente, confirmando a sentença por seus próprios fundamentos. (eDOC 15)



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 19)



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao § 4º do art. 39, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, defende-se, em suma, que: 



    “O cargo de Procurador Geral do Município exige como pré-requisito a qualificação profissional [=bacharelado em Direito] e habilitação jurídica [=regular inscrição nos quadros da OAB] motivo pelo qual não é Agente Político, pois, para os Agentes Políticos, o que “os qualifica para o exercício da função não é a habilitação profissional, a aptidão técnica, mas sim a qualidade de cidadãos, candidatos possíveis à condução dos destinos da sociedade.” (eDOC 23, pp. 5/6).



    A Presidência da Turma Recursal admitiu o recurso extraordinário, (eDOC 27.



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    A Turma recursal, quando do julgamento do recurso inominado, negou provimento ao recurso da parte autora, ora recorrente, confirmando a sentença por seus próprios fundamentos, os quais reproduzo:



    “(...)



    Incontroverso nos autos a condição da parte requerente de ter atuado como assessor jurídico e posteriormente como Procurador Geral do Município de Pouso Alegre, o que restou demonstrado pelos documentos juntados com a inicial.



    Dispõe o art. 39, par. 4º da Constituição Federal:



    (...)



    Ora, como bem salientou o município requerido, o cargo de procurador geral do município representa o desempenho da função como agente político, remunerado mediante subsídio, de modo que, conforme dispositivo constitucional mencionado acima, não faz jus a qualquer adicional ou prêmio.



    (...)



    Assim, a improcedência é medida que se impõe.



    (...).”



     Verifico que o acórdão vergastado está alinhado à jurisprudência desta Corte, no sentido de que o regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal .



    Confiram-se, a propósito, os seguintes acórdãos:



     “Ementa: Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Parâmetro de controle. Regime de subsídio. Verba de representação, 13º salário e terço constitucional de férias. 1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes. 2. O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual. 3. A “verba de representação” impugnada tem natureza remuneratória, independentemente de a lei municipal atribuir-lhe nominalmente natureza indenizatória. Como consequência, não é compatível com o regime constitucional de subsídio. 4. Recurso parcialmente provido.” (RE 650898, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 24.08.2017)



    “REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL ACERCA DO TETO APLICÁVEL AOS PROCURADORES DO MUNICÍPIO. SUBSÍDIO DO DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, E NÃO DO PREFEITO. FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Os procuradores municipais integram a categoria da Advocacia Pública inserida pela Constituição da República dentre as cognominadas funções essenciais à Justiça, na medida em que também atuam para a preservação dos direitos fundamentais e do Estado de Direito. 2. O teto de remuneração fixado no texto constitucional teve como escopo, no que se refere ao thema decidendum, preservar as funções essenciais à Justiça de qualquer contingência política a que o Chefe do Poder Executivo está sujeito, razão que orientou a aproximação dessas carreiras do teto de remuneração previsto para o Poder Judiciário. 3. Os Procuradores do Município, consectariamente, devem se submeter, no que concerne ao teto remuneratório, ao subsídio dos desembargadores dos Tribunais de Justiça estaduais, como impõe a parte final do art. 37, XI, da Constituição da República. 4. A hermenêutica que exclua da categoria “Procuradores” - prevista no art. 37, XI, parte final, da CRFB/88 – os defensores dos Municípios é inconstitucional, haja vista que ubi lex non distinguit, nec interpres distinguere debet. 5. O termo “Procuradores”, na axiologia desta Corte, compreende os procuradores autárquicos, além dos procuradores da Administração Direta, o que conduz que a mesma ratio legitima, por seu turno, a compreensão de que os procuradores municipais, também, estão abrangidos pela referida locução. Precedentes de ambas as Turmas desta Corte: RE 562.238 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 17.04.2013; RE 558.258, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 18.03.2011. 6. O texto constitucional não compele os Prefeitos a assegurarem aos Procuradores municipais vencimentos que superem o seu subsídio, porquanto a lei de subsídio dos procuradores é de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo municipal, ex vi do art. 61, §1º, II, “c”, da Carta Magna. 7. O Prefeito é a autoridade com atribuição para avaliar politicamente, diante do cenário orçamentário e da sua gestão de recursos humanos, a conveniência de permitir que um Procurador do Município receba efetivamente mais do que o Chefe do Executivo ”. (RE 663696, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, Dje 22.8.2019). 



    Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC, c/c o art. 21, § 1º, do RISTF.



    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente